Tribunal: TJMT
Processo: 0027872-22.2016.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0027872-22.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PAULO CEZAR DA SILVA MELGAREJO - CPF: 700.268.581-34 (APELANTE), EMERSON DA SILVA MARQUES - CPF: 570.184.801-91 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR – DILIGÊNCIA CUMPRIDA FORA DAS EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS – ILICITUDE DAS PROVAS – INOCORRÊNCIA – ESTADO DE FLAGRÂNCIA DELITIVA – HIPÓTESE PREVISTA NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PRELIMINAR REJEITADA – ABSOLVIÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA TRAFICÂNCIA – PROPRIEDADE DO ENTORPECENTE NÃO COMPROVADA – INVIABILIDADE – PROVA TESTEMUNHAL QUE EVIDENCIA A AUTORIA E A TIPICIDADE DA CONDUTA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS ROBUSTOS E SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO – DOSIMETRIA – DIMINUIÇÃO DO
QUANTUM
DE RECRUDESCIMENTO DA SANÇÃO BASILAR – VIABILIDADE – EXASPERAÇÃO REALIZADA DE FORMA DESPROPORCIONAL – PENA-BASE READEQUADA –
FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO – IMPOSSIBILIDADE – RÉU MULTIREINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É incabível considerar ilícitas as provas obtidas por meio de busca e apreensão domiciliar sem autorização judicial quando há estado de flagrância delitiva, hipótese que é prevista na Constituição Federal e enseja a validade das diligências e das provas obtidas.

Não há falar em absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas se a prova produzida, em especial o depoimento das testemunhas colhido em juízo, demonstra que o réu tinha em depósito maconha, balança de precisão e outros apetrechos típicos da traficância, inexistindo dúvidas da tipicidade da conduta.

Embora o magistrado singular tenha fundamentado de forma idônea às circunstâncias do delito, o
quantum
de aumento adotado se mostra desproporcional, motivo pelo qual se impõe o seu reajuste, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Inviável a fixação de regime prisional diverso do fechado ao acusado multireincidente e que ostenta maus antecedentes, especialmente se a pena aplicada ultrapassa 4 anos de reclusão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Paulo Cezar da Silva Melgarejo
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n. 0027872-22.2016.8.11.0042, que o condenou pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06) e receptação dolosa (CP, art. 180,
caput
), em concurso material (CP, art. 69).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, arguindo, preliminarmente, a nulidade absoluta da ação penal, haja vista a imprestabilidade da busca domiciliar realizada na residência do réu. No mérito, postulou a absolvição do acusado por falta de provas, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP, ou a reanálise da dosimetria, com a redução da pena-base e da pena provisória e a fixação do regime inicial semiaberto (Id. 111389520).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público sustentou a inviabilidade dos pleitos defensivos, motivo pelo qual requereu o desprovimento do apelo interposto (Id. 111389523).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 118206495).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

Segundo narra a denúncia, no dia 5 de setembro de 2016, por volta das 16h30min, na residência localizada na rua das Palmeiras, n. 4, quadra 107, bairro Doutor Fábio II, na cidade de Cuiabá/MT, o acusado
Paulo Cezar da Silva Melgarejo
guardava e tinha em depósito meio tablete pesando aproximadamente 311g de maconha, droga de uso proscrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além de uma balança de precisão e outros apetrechos típicos da traficância de drogas.

Nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, o acusado
Paulo Cezar da Silva Melgarejo
ocultava em proveito próprio ou alheio um veículo VW/Gol, cor preta, placa NHE-7492, e um aparelho de som automotivo, coisas que sabia serem produtos de crime.

Em suma, narra a peça acusatória,
in verbis
:

“
(...) Conforme apurado, na data dos fatos, policiais militares realizavam rondas ostensivas no bairro Dr. Fábio II, momento em que se depararam com o denunciado PAULO CEZAR, próximo ao veículo VW Gol, cor preta, placa NHE-7492, que ao notar a presença da guarnição correu em direção ao seu imóvel, porém os policiais realizaram o acompanhamento e lograram êxito em detê-lo.

Diante das fundadas suspeitas, os militares adentraram na residência do denunciado, onde encontraram em um dos quartos, no interior de uma cômoda, 1/2 (meio) tablete de maconha, 01 (uma) balança de precisão e 01 (um) rolo de papel filme de material transparente.

Além disso, foram apreendidos 08 (oito) aparelhos celulares, 01 (um) som automotivo, marca Pioneer, lodos de procedência duvidosa/origem ilícita, e a quantia de R$ 110,00 (cento e dez reais), em espécie, conforme termo de exibição e apreensão de fls. 19.

Os policiais checaram a placa do referido veículo e constataram ser produto de roubo ocorrido na data 03/09/2016, na residência situada na rua J, n. 2, quadra 20, bairro Nova Conquista, Cuiabá/MT, de propriedade da vítima Gleison Batista da Silva, conforme BO n. 2016.280875 de fls. 93.

Em relação ao mencionado veículo, o denunciado informou aos investigadores que o seu sobrinho Joamilson teria deixado em sua residência, conforme relatório de fls. 81/83.

Em cumprimento à ordem de serviço n. 187/20 I 7, os investigadores de polícia realizaram diligências e obtiveram informação de moradores do bairro, onde reside o implicado 'PAULO, que este é conhecido por realizar roubos e venda de drogas, consoante relatório de fls. 84/85. (...)
” (Id. 111387394, pp. 6-12).

Diante desses fatos, o acusado
Paulo Cezar da Silva Melgarejo
foi denunciado e, após a instrução processual, condenado pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06) e receptação dolosa (CP, art. 180,
caput
), em concurso material (CP, art. 69,
caput
), razão pela qual lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
8 anos e 2 meses de reclusão
,
no regime inicial fechado
, e o pagamento de 717 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, sustentando, preliminarmente, a
nulidade da busca e apreensão domiciliar
, pois os policiais militares agiram em desacordo com a Lei e a Constituição ao adentraram a residência do apelante sem autorização judicial, em circunstâncias que não permitiam concluir que existissem fundadas razões a justificar a violação à inviolabilidade domiciliar, motivo pelo qual as provas devem ser declaradas nulas, pois obtidas ilicitamente e, consequentemente, o acusado deve ser absolvido por insuficiência probatória.

Quanto à inviolabilidade do domicílio, embora seja uma garantia com
status
constitucional, não possui caráter absoluto, pois o próprio Texto Maior ressalva expressamente a possibilidade da sua mitigação nas hipóteses de flagrante delito, desastre, prestação de socorro ou, durante o dia, por determinação judicial (CF, art. 5º, inciso XI).

Na espécie, conquanto a defesa sustente que os direitos e garantias individuais foram violados, constato que, em diligências pelo bairro Doutor Fábio II, com o intuito de localizar um veículo roubado, a guarnição da Polícia Militar visualizou o automóvel VW/Gol, cor preta, com características semelhantes às repassadas, estacionado em frente ao imóvel do acusado, o qual estava parado próximo ao veículo. Ao perceber a presença da Polícia Militar, o réu correu e adentrou à sua residência, não respeitando a ordem de parada emanada pelos policiais.

Assim, diante da fundada suspeita que recaía sobre o réu, por ter fugido e desobedecido a ordem de parada, os milicianos entraram na residência e realizaram a sua detenção.

Em seguida, verificaram que o veículo em questão era produto de um crime de roubo, motivo pelo qual promoveram buscas no domicílio do acusado, ocasião em que lograram localizar e apreender meio tablete de maconha, uma balança de precisão e rolos de plástico filme, itens comumente utilizados na embalagem de drogas para a venda.

Assim, é insubsistente a alegação defensiva sobre a nulidade das provas, pois os elementos colacionados aos autos denotam que a entrada dos agentes no domicílio do réu e a apreensão do entorpecente ocorreu em decorrência de evidente estado de flagrância delitiva, fato que torna lícita a busca realizada no domicílio, pois autoriza a mitigação da inviolabilidade domiciliar, por estrita previsão constitucional.

Ressalto ser notória a existência de decisões no âmbito dos tribunais superiores aduzindo que a mera intuição ou suspeita de que um crime estaria ocorrendo não autoriza a entrada no domicílio, entretanto, no caso em tela, conforme citado alhures, o réu estava junto ao veículo roubado e empreendeu fuga ao visualizar a guarnição da Polícia Militar, o que justificou a entrada no local para efetivar a sua detenção, e a busca domiciliar ocorreu somente após a constatação de que o veículo estacionado em sua residência era de origem criminosa.

Nessa toada, inexistindo ilegalidade na atuação dos policiais que redundou na apreensão do material tóxico, inviável a declaração da imprestabilidade da prova produzida, na medida em que não há qualquer nulidade a macular a sua detenção.

Superada a questão, a
defesa requereu a
absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas
, sustentando que as provas produzidas durante a fase instrutória não teriam demonstrado satisfatoriamente a prática da traficância pelo acusado, o que induz à absolvição com fulcro no princípio do
in dubio pro reo
.

Interrogado em juízo, o acusado
Paulo Cezar da Silva Melgarejo
negou a prática do crime, alegando que o entorpecente foi localizado no quarto que fica nos fundos da sua casa, onde seu sobrinho Joamilson residia, e que não sabia que havia droga guardada naquele local:

“
(...)
que eles estavam fazendo uma ronda, acharam o carro em uma esquina (...); que eu estava no fundo de casa, não estava próximo ao carro (...); que eles invadiram a casa (...); que minha casa é aberta (...); que eu estava fazendo café na hora (...);
que dentro dessa peça que fica no fundo da minha casa, fora da casa; que eles entraram lá; que eles estouraram a porta, acharam essa maconha, acharam essa balança; que esses celulares são meus, tudo velho, estragado (...); que a droga não era minha (...); que eu falei para eles que a droga não era minha, eu não sou usuário, eu não vendo; que eu morava no fundo; que essas casa que eles estouraram (...), esse quartinho, era onde esse menino ficava; que o meu sobrinho que ficava lá, o Joamilson
(...); que ele esteve preso, ficou um ano e dois meses e saiu (...); que a vítima do carro foi lá no dia (...); que a vítima reconheceu a pessoa que fez o assalto pela foto (...); que a droga não era minha (...); que eu não sei porque a vizinhança falou isso (...), eu moro lá há 22 anos (...); que tinha R$ 500,00, estava dentro de uma bolsinha (...), para pagar a faculdade (...); que esse dinheiro estava dentro do quarto (...); que não eram nove celulares não (...), estavam estragados (...); que meus vizinhos todos me conhecem; que eu também não tinha nada a ver com o carro (...); que eu não sabia que o carro era roubado
(...); que eu não vendo droga (...); que a droga era do Joamilson
(...); que a vítima fala que o Joamilson que roubou o carro (...); que ele é conhecido como Maikon Wilson (...); que eu levei os policiais na casa do pai dele (...); que Maikon Wilson não é o Joalmison Junior (...); que o Maikon Wilson é filho da minha irmã e esse Joamilson Junior é filho do marido da minha irmã (...); que eles foram presos depois que aconteceu isso (...); que os celulares e o dinheiro, R$ 500,00 eram meus (...)”
(excerto da sentença Id. 111387397).

Por outro lado, o policial militar

Rafael Soares dos Anjos
declarou em juízo que o acusado correu para dentro da residência assim que visualizou a viatura e não obedeceu a ordem de parada. Disse que entraram no local para fazer a detenção do suspeito e, após confirmarem que o veículo era de origem ilícita, procederam a busca domiciliar, que resultou na apreensão do entorpecente, de uma balança de precisão, rolo de plástico insulfilme e um aparelho de CD automotivo, que foi retirado do veículo VW/Gol roubado, posteriormente reconhecido pela vítima:

“
(...)
estávamos em rondas no bairro Dr. Fabio II; que tínhamos informações de um veículo que tinha sido roubado no fim de semana (...); que a guarnição ao virar perto de onde estava parado o veículo,
o suspeito que estava próximo do veículo, se evadiu do quintal da residência dele que é aberto
(...); que estávamos em rondas e a procura do veículo (...); que resolvemos primeiramente abordar e depois checar o veículo (...); que
o veículo estava no quintal dele
; que com ele nada foi encontrado; que ao fazermos a checagem do veículo, já constatamos que o mesmo era
produto de roubo
(...); que fizemos busca no interior da casa dele; que
o porta CD não estava mais no veículo e foi encontrado dentro da residência dele
(...); que foi reconhecido pela vítima (...); que
foi localizado entorpecentes, balança de precisão, saco plástico insulfilme
(...), dentro da casa do Paulo Cezar (...); Que eu sei que teve celular na ocorrência, mas eu não me recordo a quantidade
(...)” (excerto da sentença de Id. 111387397) – destaquei.

O investigador de polícia
Nilo Alves dos Reis Junior
declarou em juízo que após a prisão do acusado foi realizada investigação para apurar a sua conduta na região, oportunidade em que vizinhos e populares confirmaram o seu envolvimento com o tráfico de drogas e com crimes contra o patrimônio:

“
(...)

recebemos essa ordem de serviço, a respeito do Paulo Cezar; que deslocamos para o bairro (...); que fomos na casa do Maicon
(...);
que fomos averiguar a respeito da conduta dos três, do Maicon, do Joamilson e do Paulo
(...);
que na casa do Maicon, informaram que ele já estava preso há mais de um ano; que perguntamos a respeito do Paulo e os familiares falaram que não conheciam
(...);
que próximo dali, mora o Paulo
(...),
falou que citou o nome do Juninho na época, para que as investigações pudessem chegar nele, para uma condução que a PM fez
(...);
que informou que o Joamilson tem envolvimento com o tráfico
(...);
que o Paulo citou o nome do Jr
(...);
que
os populares confirmaram que eles viviam uma vida boa, que não trabalhavam e praticavam a mercancia de tráfico
(...)
e crimes contra o patrimônio
(...)” (excerto da sentença Id. 111387397). -Grifei

No mesmo sentido, relatou em juízo o investigador de polícia
Edilberto Damaceno Meira
, ratificando que investigações posteriores confirmaram o envolvimento do réu com a traficância de drogas:

“
(...)
nos deslocamos até as proximidades da residência dele; que conversamos com alguns vizinhos e eles informaram que ele tinha participação com a venda de drogas naquela região, assim como outros crimes, roubo, receptação
(...);
que eles confirmaram que ele não trabalhava e ostentava uma vida boa
(...)
” (Excerto da sentença Id. 111387397) – destaquei.

Por oportuno,
ressalto que, conforme farta jurisprudência dos tribunais pátrios, as declarações de policiais são meio de prova idôneo que fundamentam a condenação, mormente quando se mostram seguras, uniformes e estão em perfeita harmonia com os demais elementos probatórios jungidos aos autos, inexistindo motivos para duvidar de sua credibilidade.

Nesse sentido,
assinala o Enunciado Orientativo n. 8, aprovado pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste egrégio Sodalício, segundo o qual: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Importante frisar ademais que indagado pela magistrada
a quo
acerca da propriedade da droga, o acusado disse primeiramente que pertencia a um sobrinho chamado Maycon Wilson e, instado a se explicar pelo promotor de justiça, explicou que Maycon Wilson é um apelido, pois seu sobrinho se chama Joamilson. No entanto, em resposta a esclarecimentos requeridos pela Defensoria Pública, o réu se atrapalhou e disse que Maycon Wilson e Joamilson são pessoas diferentes, apresentando sérias inconsistências na sua versão dos fatos.

Além disso, embora o réu tenha tentado imputar a autoria delitiva ao sobrinho Joamilson, ouvido na fase investigativa, Joamilson Junior de Almeida Cruz negou ter residido nos fundos do imóvel do réu e ressaltou que não tem qualquer envolvimento com a droga apreendida em posse do tio, esclarecendo que estava preso na data dos fatos (Id. 111387394, p. 188).

Nesse contexto, do cotejo das provas colhidas durante a instrução criminal, verifico que existem inúmeras contradições nos relatos do acusado, que não trouxe qualquer elemento probatório que pudesse confirmar suas declarações, enfraquecendo sobremaneira a tese defensiva.

Por outro lado, os depoimentos do policial militar e dos investigadores de polícia se mostraram coesos e coerentes, ratificando a tese acusatória de que efetivamente o acusado Paulo Cezar tinha em depósito e guardava meio tablete de maconha, droga de uso proscrito no país, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Portanto, constato que a negativa de autoria sustentada pela defesa apresentou-se inverossímil e divergente dos demais elementos de prova jungidos aos autos, razão pela qual a condenação deve ser mantida, nos termos delineados na sentença impugnada.

Superada a tese absolutória,
a defesa requereu a redução da pena basilar fixada para o crime de tráfico de drogas
, pois “
considerando que apenas uma única circunstância judicial tida como desfavorável ao Recorrente, verifica-se que o aumento estabelecido pela nobre Magistrada Monocrática ultrapassou a fração de 1/6 definida como ideal pela jurisprudência majoritária
” (Id. 111389520, pp. 18-19).

Inicialmente, cumpre lembrar que as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal são de apreciação discricionária do magistrado que, atento ao conjunto probatório, forma seu livre convencimento racional e fundamentado, e fixa a duração da pena de acordo com a sua necessidade e suficiência para a reprovação e prevenção do crime.

Assim, na primeira fase da dosimetria, o julgador é livre para determinar o
quantum
de aumento deve incidir, desde que apresente fundamentação razoável, seguindo os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, sem se vincular obrigatoriamente ao critério puramente aritmético.

Nesse sentido, destaco o
Enunciado n. 39 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, segundo o qual: “
inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que
cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade
, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
” (TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015).

Ademais, de acordo com a previsão contida no art. 42 da Lei de Drogas, na fixação das penas, o juiz “
considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente
”.

Na hipótese, perlustrando a sentença impugnada, observo que a magistrada destacou que a quantidade e a natureza da droga não ensejaram o recrudescimento da pena, fixando a sanção basilar em 6 anos e 6 meses de reclusão, o que corresponde a quase 1/3 de aumento, tão somente em razão dos maus antecedentes do réu.

Desta feita, no que se refere ao
quantum
de exasperação da pena na primeira fase, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende como razoável a aplicação da fração de 1/6 para cada circunstância judicial, salvo fundamentação específica. Confira-se:

“
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 3/5 SOBRE O MÍNIMO LEGAL. QUANTIDADE E NATUREZA DO MATERIAL ENTORPECENTE APREENDIDO. MAUS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. - A ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça. Precedentes. -
O entendimento desta Corte firmou-se também no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa. O aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial
. (...)
” (STJ – AgRg no
HC
729.103/SP, Quinta Turma, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 31.03.2022).

Dessa forma, atento à orientação jurisprudencial das Cortes Superiores, que estabelece o limite de 1/6 de aumento quando não há justificativa a demandar fração superior, aplico o referido índice na primeira etapa da dosimetria, reduzindo a pena-base para
5 anos e 10 meses de reclusão
.

Na segunda fase da dosimetria, a defesa requereu a
redução do
quantum
aplicado à agravante da reincidência
, sustentando que violou o princípio da proporcionalidade e razoabilidade.

Contudo, verifico que a reincidência determinou o agravamento da pena na proporção de 1/13, índice muito aquém daquele apontado pela jurisprudência dos Tribunais Superiores como mínimo, dentro do critério da razoabilidade.

Assim, atento ao princípio da
non reformatio in pejus
, mantenho o agravamento da pena na fração de 1/13, sobre a pena-base retificada, encontrando a reprimenda de
6 anos, 3 meses e 11 dias de reclusão
.

Na terceira e última etapa, não há causas de aumento ou diminuição a incidir, sobretudo diante da reincidência do acusado, que impede a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, motivo pelo qual mantenho a pena de
6 anos, 3 meses e 11 dias de reclusão
.

Aplicados os mesmos critérios promovidos na fixação da pena privativa de liberdade, reduzo a pena pecuniária para
630 dias-multa
, mantido o valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Considerando que o crime de tráfico de drogas foi perpetrado em concurso material com o delito de receptação dolosa, promovo a somatória das penas impostas, encontrando a sanção final de
7 anos, 5 meses e 11 dias de reclusão
, e o pagamento de 647 dias-multa.

A defesa postulou ainda a
fixação do regime inicial semiaberto
, ao argumento de que a reincidência, por si só, não justifica o regime mais severo, sobretudo porque tal circunstância já foi considerada para o recrudescimento da sanção basilar e da pena provisória, não podendo prejudicar novamente o réu.

Entretanto, importante consignar que,
conforme disposição contida no art. 33, § 3º, do Código Penal,

a fixação do regime prisional depende da análise conjunta entre a quantidade de pena imposta e as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do mesmo diploma legal.

Dessa forma, o réu reincidente condenado a pena igual ou inferior a 4 anos e que tenha
todas as circunstâncias judiciais favoráveis
, com pena aplicada no mínimo legal,
poderá
iniciar seu cumprimento em regime semiaberto, conforme a interpretação dos artigos 33 e 59 do Código Penal e o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ, Súmula n. 269).

Contudo, na hipótese em exame, o acusado possui quatro condenações transitadas em julgado, motivo pelo qual a pena basilar foi fixada em patamar diverso do mínimo e a pena provisória agravada, haja vista a multireincidência do apelante.

Por conseguinte, mostra-se inviável a fixação de regime inicial diverso do fechado, haja vista os maus antecedentes e a reincidência do acusado, bem como o
quantum
de pena aplicado.

Logo, não obstante os argumentos trazidos pela defesa, a ponderação das condenações anteriores revela-se idônea, tanto para a exasperação da pena e como para afastar a possibilidade da aplicação do regime prisional mais brando, motivo pelo qual a sentença recorrida não merece reparos neste ponto.

Diante do exposto,
conheço do recurso interposto e, em dissonância da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou-lhe parcial provimento
para reduzir a pena basilar imposta ao crime de tráfico de drogas, readequando a sanção final para
7 anos, 5 meses e 11 dias de reclusão
,
no
regime inicial fechado
, e o pagamento de
647 dias-multa, no valor unitário mínimo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022